Tribunal: STF
Processo: AI 767477
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS RESCISÓRIAS PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE 
   IMPOSTO DE RENDA. QUESTÃO RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 
   
1. O Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o 
   AI 705.941, da relatoria do ministro Cezar Peluso, firmou o 
   entendimento de que a definição da natureza jurídica de verbas 
   rescisórias (se indenizatória ou salarial), para fins de incidência 
   de Imposto de Renda, não transborda os limites do âmbito 
   infraconstitucional. Pelo que afronta ao Magno Texto, se existente, 
   ocorreria de modo reflexo ou indireto
2. Agravo regimental 
   desprovido.